Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. RECEBIMENTO DA MENSALIDADE VENCIDA E DAS SUBSQUENTES. CANCELAMENTO INDEVIDO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular não se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que não se justifica o cancelamento do plano de saúde, mormente quando antes mesmo de expedida eventual notificação, já fora adimplida a parcela que supostamente ensejaria a interrupção do benefício, violando o preceito da boa-fé que rege as relações amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor –, materializa-se o requisito referente à probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que, somado ao perigo de dano destacado na petição de recurso – na medida em que a parte recorrente é pessoa idosa e não pode ficar sem a assistência do plano de saúde enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado –, faz com que esteja a merecer reforma o pronunciamento judicial atacado.
2. Antecipação de tutela recursal concedida em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento provido.